Tribunal: STF
Processo: ARE 1280883
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – EQUIPARAÇÃO SALARIAL DEVIDA – LEI 4.834/2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS EM PARCELA ÚNICA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO PODER JUDICIÁRIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ADICIONAL DE PERIGO DE VIDA – INDEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DOS JULGADOS DOS RECURSOS REPETITIVOS PELO STF E STJ – TEMA 810: CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, CONFORME ART. 1º-f DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009 – SISTEMA DE PRECEDENTES – A PARTIR DE JULHO/2009 JUROS DE MORA PELA REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA IPCA-E – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
    I - A equiparação do salário entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior foi reconhecida de forma expressa pela Lei Estadual 4.834/2016, que se limitou a normatizar quadro fático já verificado, no sentido de que os servidores de ambos possuíam atribuições com a mesma complexidade e carga horária.
    II – Reconhecida a responsabilidade estatal, deve ser este condenado ao pagamento integral das verbas pretéritas devidas, não havendo que se falar em postergação ou vinculação ao duodécimo devido ao Poder Judiciário, ante a ausência de personalidade jurídica deste. 
    III – Não há que se falar em devolução dos adicionais de perigo de vida percebidos pelos servidores requerentes designados para atividade de cumprimento de mandados, uma vez que efetivamente prestaram o trabalho externo, pelo que fizeram jus ao pagamento.
    IV- Em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1495146/MG – Tema 905, realizado em 22/02/2018, cujo acórdão foi publicado em 02/03/2018, firmou-se a tese de que As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
    V – Tratando-se de sentença ilíquida, deve ser postergada a fixação dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora para a fase de liquidação, em conformidade com o disposto no art. 85, § 4º do CPC/2015.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A Lei n° 3.687, de 09 de junho de 2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, realizou a divisão do quadro permanente de servidores efetivos nos seguintes cargos: i- técnico de nível superior; ii- analista judiciário; iii- auxiliar judiciário I, e iv- auxiliar judiciário II.
    Com relação aos dois primeiros, nos artigos 7° e 8°, regulamentou as atribuições do seguinte modo:
    (...)
    Após, por meio da edição da Lei Estadual n° 4.834, de 12 de abril de 2016, houve o reconhecimento do direito à equiparação salarial, com autorização expressa de enquadramento, cálculo e pagamento, ao Poder Judiciário Estadual, dos vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, mediante ajustes orçamentários necessários.
    Consoante reiteradas manifestações deste Egrégio Tribunal, a Lei Estadual 4.834, de 12 de abril de 2016, reconheceu a identidade de atribuições entre os cargos de técnico de nível superior e o de analista judiciário, e, em decorrência, o direito à respectiva equiparação salarial, com autorização de enquadramento, cálculo e pagamento, pelo Poder Judiciário Estadual, dos vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, com procedência de ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento.
    (...)
    Referida lei, portanto, nada mais fez senão reconhecer uma realidade fática que se apresentava na atuação funcional dos cargos referidos, que possuíam ambos requisito de escolaridade de nível superior, com verdadeira identidade em relação à complexidade das funções e da responsabilidade para o desempenho destas.
    (...)
    Tal entedimento, ademais, vai ao encontro do que dispõe a Súmula nº 378:
     "Súmula nº 378 - Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes."
    De se notar que o deferimento dos pedidos iniciais não equivale à concessão de aumento salarial com base em isonomia – hipótese vedada pela Súmula Vinculante nº 37 – mas sim regularizar o vencimento do cargo de analista judiciário, conforme anexo II, da Lei 3.687/2007, diante da criação com vencimentos diferenciados com cargos com as mesmas funções, com reconhecimento da irregularidade por lei posterior (Lei 4.834/2016).
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente